Tribunal: TJDFT
Processo: 0706526-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706526-35.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., IGNEZ DE QUEIROZ DIAS JACOME APELADO: IGNEZ DE QUEIROZ DIAS JACOME, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO Cuida-se de apelação interposta por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. (ré) em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (id. 30795470) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais com pedido de liminar (processo no 0706526-35.2021.8.07.0001), julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos: Ante o exposto, ao passo que CONFIRMO A TUTELA DE URGÊNCIA já concedida, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na petição inicial para CONDENAR a ré na obrigação de custear o tratamento prescrito pelo médico assistente da autora, na modalidade Home Care, consoante relatório sob ID 84979755 - Pág. 1, assim como a lhe ressarcir pela quantia de R$ 5.454,24, com correção pela tabela prática do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, desde o desembolso, e com juros de mora contados da citação. Por conseguinte, resolvo o mérito da lide, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Custas e honorários, fixados em 10 % sobre o valor atualizado da causa, conforme dispõe o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, na proporção de 1/3 pela autora e 2/3 pela ré. Depois do trânsito em julgado, arquive-se com as prévias cautelas. Sentença registrada eletronicamente e proferida no âmbito do Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1. Publique-se. Intimem-se. Irresignada, a entidade ré interpõe apelação e, em suas razões recursais (Id. 30795474), suscita preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que o feito foi julgado antecipadamente sem que fosse oportunizada a produção das provas pretendidas, conforme havia sido pleiteado em sede de contestação e em petição apartada. Defende que a prova pericial médica pretendida pela recorrente é extremamente necessária para o fim buscado com a demanda, posto que, diante da completa ausência de prova robusta acerca da necessidade de realização de atendimento domiciliar da forma pretendida pela apelada, somente por meio dessa prova é que se lograria êxito na confirmação tal condição. No mérito, afirma que não restou comprovado nos autos negativa emitida pela ora apelante nos autos e que jamais se negou a realizar qualquer ato em favor da parte apelada. Assevera que, em que pese tenha autorizado o procedimento por mera liberalidade, a Lei 9.656/98 e o contrato havido entre as partes não preveem cobertura para home care. Argumenta que a existência de cláusulas limitativas, que estão ligadas à essência da liberdade de contratar, viabilizam as contratações e coberturas, dentro dos limites da razoabilidade das relações jurídicas, evitando generalizações que possam ameaçar o equilíbrio do contrato. Expõe que caso seja obrigada a fornecer o atendimento médico-hospitalar fora da rede credenciada, ou mesmo medicamentos, eventual reembolso deve ser realizado de acordo com a relação de preços e serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto, em obediência ao art. 12, VI, da Lei no 9.656/98, sob pena de enriquecimento indevido da parte recorrida. Caso seja mantida a condenação, requer que seja destacado no acórdão que a prestação do serviço de home care será coberta enquanto o plano de saúde estiver ativo e que depende de expressa indicação médica acerca de sua necessidade, sob pena de tal prestação tornar-se ad eternum. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, o seu provimento, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para limitar eventual reembolso nos moldes do art. 12, VI da Lei n. 9.656/98, bem como seja aplicada a cláusula de coparticipação nas terapias que excederem o limite máximo de sessões previstas pela A.N.S., nos termos do art. 16, VIII da Lei n. 9.656/98. Por fim, em atenção ao princípio da eventualidade, requer seja ainda observado que a prestação dos serviços de home care deve observar a necessidade da recorrida, devidamente comprovada, bem como a prestação do serviço em debate por parte da Apelante será coberto enquanto o plano de saúde estiver ativo. Preparo (Id. 30795475). Contrarrazões (Id. 30795483). É o relatório. Decido. Trata-se de pedido tutela de urgência visando atribuir efeito suspensivo impróprio à apelação interposta contra a sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais e confirmando tutela de urgência anteriormente deferida, condenou a parte ré, ora apelante, a custear o tratamento prescrito pelo médico assistente da autora, na modalidade Home Care, consoante relatório sob ID 84979755 - Pág. 1, assim como a lhe ressarcir pela quantia de R$ 5.454,24, com correção pela tabela prática do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, desde o desembolso, e com juros de mora contados da citação. Não há dúvidas de que, fugindo à regra geral, as sentenças que confirmam tutela provisória começam a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, nos termos em que dispõe o artigo 1.012, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil. Entretanto, conforme o § 4o deste mesmo dispositivo, uma vez interposta apelação, caso o recorrente demonstre o provável provimento do recurso, ou, ainda, deduza fundamentação relevante que evidencie a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, é possível que o relator suspenda a eficácia da sentença. Nesse sentido, aliás, o § 3o do artigo 1.012 garante ao recorrente que, em razão da própria urgência da qual depende a concessão do efeito suspensivo, o seu requerimento seja efetuado diretamente ao Tribunal no período compreendido entre a interposição da apelação, na origem, e sua distribuição à instância a quo, o que se faz mediante petição autônoma. No caso dos autos, a atribuição do efeito buscado, muito embora, em tese, possível, não se mostra admissível, porquanto não identifico, nem a apelante assim demonstrou, razão bastante para se concluir por eventual ilegalidade, teratologia ou evidente injustiça na decisão recorrida que autorize, desde logo, ultrapassar o juízo de cognição exauriente adotado pelo magistrado sentenciante, inclusive porque a fundamentação do Juízo singular condiz com a posição dominante na jurisprudência, no sentido de que o plano de saúde não pode restringir os tratamentos devidos aos segurados, mormente quando expressamente indicados pelo médico assistente, como, a princípio, observo ser o caso dos autos. Não bastasse isso, a apelante não forneceu ainda outros elementos de convicção alusivo ao dano iminente que realmente experimentará acaso não revertidos, desde logo, os efeitos da decisão recorrida, não cabendo ao julgador, por óbvio, presumi-los, mormente porque a demonstração nesse sentido exsurge como determinação legal imposta à recorrente, conforme inteligência do dispositivo do CPC alhures aludido, não bastando para tanto a mera alusão à possibilidade de eventual constrição de bens da apelante. Verifica-se, ainda, que eventual concessão de efeito suspensivo ao recurso implicaria a possibilidade de ausência de assistência à saúde, consistente no tratamento prescrito pelo médico assistente da autora, caracterizando risco à parte apelada, configurando risco reverso, portanto. Enfim, embora seja possível, em tese, afastar a cognição exauriente do magistrado sentenciante para, em juízo de cognição sumária, deferir pedido de efeito suspensivo a apelação, entendo que, no presente caso concreto, os argumentos deduzidos pela parte recorrente não se prestam para tanto, já que não há como identificar, desde logo, qualquer ilegalidade flagrante ou teratologia na sentença a ponto de modificar precariamente a sua conclusão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se as partes. Na mesma, oportunidade, em atenção à preliminar suscitada em contrarrazões pela parte AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. (Id. 30795490), intime-se a parte IGNEZ DE QUEIROZ DIAS JACOME, para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora